Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, mantendo a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC) em favor dos integrantes do grupo em recuperação. O embargante alega omissão e nulidade, argumentando que o acórdão não analisou distinções apontadas em precedentes invocados e que houve omissão quanto à supressão de garantias aos credores contrários ao plano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não abordar precedentes apontados pelo embargante, além de não tratar da supressão de garantias aos credores discordantes na AGC.

III. Razões de decidir

3. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

4. No caso, o acórdão enfrentou todos os pontos necessários, inclusive quanto à validade do "cram down" e as questões relativas à supressão de garantias, com base na Lei nº 11.101/2005.

5. A discordância do embargante com a decisão adotada não configura omissão ou erro, devendo eventual inconformismo ser tratado por meio do recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §§ 1º e 2º, 50, e 58.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 217257195 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, no pedido de Recuperação Judicial formulado pelos ora Embargados (proc. n. 1001191-62.2020.8.11.0040), reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “
cram down
”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos.

Aduz, preliminarmente, nulidade do acórdão, por ofensa ao art. 489, §1º e VI, do CPC, deixar de seguir precedentes favoráveis invocados pelo Embargante sem apresentar as razões de distinção para tanto.

Afirma a ocorrência de omissão e erro de premissa fática “
já que tanto a lei quanto a jurisprudência entendem por ilegal a supressão de garantias para aqueles credores que apresentaram discordância na AGC
”, de modo que “
o decisum é contrário à expressa disposição legal prevista no artigo no §1º do art. 50, e no art. 59 da lei 11.101/05
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 221472192.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 228636180, opinou pelo desprovimento do recurso.

Na petição de Id. 248052169 os Embargados indicam a perda superveniente do objeto recursal diante da sentença de encerramento da recuperação judicial na origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 223784160 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinta, nos termos do art. 924, III, do CPC, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos ora Embargados ante a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Afasto, de início, a alegação de perda do objeto recursal diante da prolação da sentença de encerramento recuperação judicial dos Embargados suscitada no petitório de Id. 248052169.

Isso porquê, para tal encerramento, foi considerado que

eles estão cumprindo o cronograma de pagamentos apresentado pelo Plano de Recuperação Judicial e que a remoção do
status
de recuperando proporcionará melhor concorrência no mercado, facilitando a obtenção de créditos e a manutenção da sua atividade produtiva, o que não se confunde com o exaurimento das obrigações nele assumidas.

Logo, considerando que as determinações do plano recuperacional ainda permanecem vigentes, afetando os interesses do Banco Embargante, subsiste seu interesse na modificação das condições que entende indevida.

Outrossim, verifica-se que o acórdão embargado declinou as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição do instrumental, de modo que não há falar em nulidade por falta de fundamentação.

Deveras, a alegação de que o julgado não seguiu precedentes jurisprudenciais considerados corretos pela parte não o torna nulo, mas sim reformável, se o caso.

Superadas tais questões, é cediço que em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como ocorre na espécie.

Com efeito, infere-se do voto condutor que a alegação de ilegalidade da supressão de garantias para aqueles credores que apresentaram discordância foi rejeitada ao argumento de que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser “
possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar
”, tendo sido colacionado julgado daquela Corte proferida em 2016 para corroborar a assertiva.

E nesse ponto reside a ocorrência de erro de premissa no julgado.

Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
.”

Não por outra razão, a jurisprudência mais recente da Corte Superior é no sentido de que a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA. (...)
5. "A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa" (AgInt no REsp n. 2.015.950/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
4/11/2024
, DJe de 7/11/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, DJe 29/6/2021). Para o colegiado, a cláusula supressiva apenas gera efeitos aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela, não sendo eficaz, portanto, em relação àqueles que não participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se posicionaram contra tal disposição" (AgInt no CC n. 194.221/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023).
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.277/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de
28/10/2024
.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.
Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).
A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora
. Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)
(destaquei)

Logo, considerando que não houve anuência do Embargante quanto a supressão das garantias previstas no plano recuperacional, não há como considerar válidas as respectivas disposições em relação à Instituição Financeira.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe caráter infringentes, para
dar parcial provimento
do Agravo de Instrumento, de modo a reconhecer como inválida a supressão das garantias pactuadas com o Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025